Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731110-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA DE QUADROS BERTULLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora REGINA LUCIA DE QUADROS BERTULLI em face da sentença (ID 71960345) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória, movida pelo em desfavor do Réu BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Autora a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a Autora, ora Apelante, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona contracheque que demonstram ser aposentada e receber remuneração bruta de R$ 16.360,08 e líquida de R$ 14.811,42 (ID 71960358). Afirma ter sido acometida pela patologia denominada com hidrocefalia normobárica, o que a levou a não ter condições de pagar as despesas de custas e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de seu sustento, porque atualmente todos seus recursos estão sendo despendidos com tratamento médico, remédios e cuidadores, pois não consegue mais viver com independência. Sem preparo recursal. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 72104216), a Apelante Autora trouxe documentação aos autos (ID 72398640), contendo: a) metade do extrato bancário de mês desconhecido; b) comprovantes de gastos com plano de saúde próprio (R$ 4.890,97) e de sua filha (ID 1.701,65); c) conta de luz de apartamento de endereço na Rua Teixeira de Melo, 53, Ipanema, Rio de Janeiro; d) boleto de condomínio de outro apartamento em outro endereço na Rua Visconde de Pirajá, 111, Ipanema, Rio de Janeiro; e) comprovante de pagamento de IPTU e telefone; f) faturas de dois cartões de crédito de R$ 11.016,29 e de R$ 3.119,40; f) sumário de alta médica de internação pós-cirúrgica e sumário cirúrgico; g) pedido de fisioterapia e tomografia de crânio. Na decisão interlocutória de ID 72526028, este Relator indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ao ID 73545429 foi certificado ter decorrido o prazo para a Apelante cumprir o determinado a Decisão de ID 72526028. É o relatório. De acordo com o art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso será deserto se, intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente não o fizer, como ocorreu no presente caso. A deserção configura óbice ao conhecimento do recurso, visto que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por força do art. 932, III, e parágrafo único; e art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 18:38:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador